Tribunal: TCU
Processo: 028.620/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2.365/2025-TCU-Primeira Câmara que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o ao ressarcimento de débito e aplicando-lhe multa decorrente da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do ajuste que tinha por objeto a construção de uma unidade de educação infantil no Município de Itaipava do Grajaú/MA

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2365/2025-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o TCU julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o ao ressarcimento de débito e aplicando-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Maranhão.